Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-79.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004017-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), JOSE DOUGLAS MEDRADO OLIVEIRA - CPF: 534.973.841-00 (AGRAVANTE), ACASSIO PACHECO - CPF: 035.892.871-01 (AGRAVADO), MARILZA DE FATIMA SETE - CPF: 446.179.099-15 (AGRAVADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE JUSTA PELO RÉU (AGRAVANTE) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Para obtenção da proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pela parte adversa e a data, bem como a perda da posse. No caso concreto, preenchidos os requisitos legais pela parte autora/apelada devida deve ser mantida a decisão concessiva, aliada a ausência de comprovação de posse justa pelo réu.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ DOUGLAS MEDRADO DE OLIVEIRA
decisão essa proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Tapurah – MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar, processo nº 1000189-42.2023.8.11.0108, ajuizado por
ACASSIO PACHECO e MARILZA DE FÁTIMA SETE
, que deferiu a reintegração de posse em favor deles.

Explica o agravante que o juiz “a quo” entendeu que restou configurada a posse em favor de Marilza, porém, não em relação ao agravado ACASSIO, todavia, ao final deferiu em favor de ambos.

Defende que se o Agravado ACASSIO não detém a posse não pode ser concedida a reintegração de posse a seu favor. Até porque, segundo alega,
“o único documento constante dos autos apresentado pelo Agravado ACASSIO para comprovar a sua posse é uma averbação de um auto de penhora, penhora esta feita com a finalidade de “assegurar o pagamento no valor devido ao exequente acima referido”. Aludida averbação é datada de 24/01/2023. Já o auto de penhora foi lavrado em 29/07/2022”.

Afirma que o agravado Acassio não detém e nunca deteve posse do imóvel, já que a penhora não traduz no exercício inerentes à posse, ainda mais quando não configura como fiel depositário do bem.

Com relação a Marilza, aduz que não há nos autos originários qualquer documento que comprove quais bens foram objeto de partilha na citação Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável; que referida sentença se deu em 2.008, todavia, não consta qualquer averbação e/ou partilha do mencionado imóvel.

Complementa:
“se em mais de 14 (quatorze) anos a Agravada MARILZA não averbou a sentença e consequente partilha do bem, que dirá ter exercido a posse sobre a área em epígrafe. É noto que ela nunca exerceu a posse sobre a área, pois sequer apresentou uma fotografia do imóvel, em quase 15 (quinze) anos de que se tornou “proprietária” do imóvel.”.

Ainda pontua que o simples fato de ter a propriedade em condomínio não significa, por si só, que exerce a posse.

Adiante, argumenta ainda quanto os cartões de vacinação que
“Alziro e Braulio não figuram como Autores da ação, mas sim ACASSIO e MARILZA, pessoas estas que nunca estiveram na posse do imóvel, haja vista a inexistência de documentos que atestam tal assertiva”.

Argumenta ainda que embora existam duas ações, as denominações das fazendas são diferentes e a área na qual se busca a posse também.

Explica também que desde que adquiriu a área, vem exercendo sua posse de maneira mansa e pacífica, bem como já vem providenciando toda documentação necessária para proceder a regularização de referida área, sendo que o Recorrente já efetuou o cadastro de sua propriedade e certificação de imóvel rural – CCIR, junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (doc. 11), bem como já pagou o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR nº 9.740.199-4 dos anos 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (doc. 12).

Requer, em sede de antecipação da tutela, a revogação da decisão, até o julgamento do agravo ou, a suspensão da decisão agravada. No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida.

Vieram as informações do juízo “a quo”.

Nas contrarrazões, o agravado aduz que, na verdade, o agravante elaborou um “esquema criminoso premeditado”, forjando contrato, requerendo licenças ambientais com informações falsas, colocou equipe fortemente armada para assegurar o esbulho, destruiu as benfeitorias e vem praticando desmate ilegal. Afirma que José Medrado nunca adquiriu a área, primeiro porque nunca esteve a venda e segunda que, o imóvel está arrendado por Eliane Ap. Irschinger, de 2013 até o ano de 2020 (quando desocupou o arrendamento devido ao falecimento do esposo Cilmar). Após o falecimento, Braulio Pacheco é quem passou a exercer a posse, que é irmão e filho dos agravados.

Conta que o agravante só surgiu há cerca de 60 dias, colocando segurança e madeireiros para assegurar o esbulho.

Defende que a área possui escritura em nome da família do autor (Alziro Pacheco) desde 1.992, e permanece até a data de hoje (2.023) com registro (escritura), conforme matrícula atualizada, inclusive é omitida a matrícula ao juízo.

Explica que ao descobrir o esbulho, o agravado Acassio passou a notificar todos os envolvidos acerca do comportamento fraudulento do agravante, e, em consequência, o CAR e APF foram cancelados e já se encontram regularizados em nome do autor.

A respeito da sua posse, afirma que o imóvel rural foi adquirido por seu pai, enquanto tinha união estável com sua mãe, Sr. Marilza e sempre estiveram na posse. Em virtude de um processo de pensão alimentícia, Acassio obteve penhora da área a seu favor, ficando como fiel depositário.

Já Marilza, detêm posse e propriedade de pelo menos 50% do imóvel.

Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

Após, juntou novos documentos com a finalidade de demonstrar a litigância de má-fé; explicou que um
“dos confrontantes dos agravados, o qual tem parte de sua área indicada pelo agravante como também de sua posse, Fernando Pezzini, contratou engenheiro agrônomo para análise técnica da sobreposição da mencionada área, cujo relatório anexo traz inúmeras FRAUDES PRATICADAS PELO AGRAVANTE/REQUERIDO.”

Oportunidade a manifestação, o agravante alega que seguindo linha sucessória dos proprietários da área alegada pelo agravado, concluiu-se pela pesquisa no Cartório que a matrícula mãe tem como primeiro proprietário, o Sr. José Castilho de Fonseca e Moacir Castilho Fonseca e que
“analisando mapa que acompanha esta manifestação (doc. 03), observa-se que a área que o Agravado busca ser reintegrado na posse não é a área em que o Agravante é possuidor (...) o “losango” em vermelho é a área do Agravante, na qual pretende ser mantido na posse do imóvel; já a área, objeto da matrícula que o Agravado busca ser reintegrado na posse do imóvel, está mais para cima, intitulada como José Castilho Fonseca e Outro, consoante faz prova certidão de filiação e matrícula do imóvel.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ DOUGLAS MEDRADO DE OLIVEIRA
decisão essa proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Tapurah – MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar, processo nº 1000189-42.2023.8.11.0108, ajuizado por
ACASSIO PACHECO e MARILZA DE FÁTIMA SETE
, que deferiu a reintegração de posse em favor deles.

Conforme já registrei no RAI n. 1003996-06.2023, e, por essa razão, considero desnecessário repetições, somente se reforma a decisão concessiva ou não da liminar, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, o que, conforme veremos a frente,
não é o caso dos autos.

Antes, porém, de adentrar ao mérito da questão em si, neste recurso, reputo imprescindível lembrar as partes que o agravo de instrumento é dotado de efeito devolutivo restrito, ou seja, ele alcança unicamente a matéria efetivamente examinada na decisão não podendo o órgão
ad quem
conhecer de questões diversas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Digo isto porque, pela experiência, percebo que em casos envolvendo ação possessória, as partes, no calor da disputa, acabam por trazer ao juízo
ad quem
diversas matérias inoportunas, que devem ser invocados previamente perante o juízo condutor do feito, no momento adequado, observando-se aos princípios fundamentais envolvidos que devem nortear a tramitação da ação, sob pena de “eternizar” a tramitação do recurso de agravo de instrumento.

Destarte, teses envolvendo eventual sobreposição, áreas distintas, por não ter sido objeto da decisão agravada e demandarem ampla dilação probatória, não serão tratadas neste recurso, assim como a pretensão de invocar ilegitimidade passiva do agravado Acassio.
Desta feita, não as conheço.

Nesse cenário, assentado “os pingos nos
is
”, para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“Ainda de acordo com o Código (art. 558), a ação de manutenção e de reintegração de posse terá rito especial, se intentada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho.

Conforme previsão do art. 561 da Lei Processual Civil, incumbe ao autor provar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação o do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Muito embora o requerente ACÁSSIO PACHECO pretenda provar sua posse em decorrência de termo de penhora do imóvel, o que é insuficiente para tanto, no caso em comento, a posse do imóvel, nesta seara de cognição não exauriente, encontra-se suficientemente demonstrada em relação à autora MARILZA DE FÁTIMA SETE pela cópia da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (ID 110084979) em que obtém 50% dos bens adquiridos por Alziro Vargas Pacheco, que possui a propriedade (ID 109835223 - Pág. 4). Desta forma, possuindo, ainda que em condomínio, os bens, reputo provada a posse.

Ademais, em princípio, as reproduções fotográficas de ID 109836642 e os boletins de ocorrência que acompanham a inicial indicam que o requerido contratou empresa de segurança privada, colocando pessoas aramadas com facas e materiais táticos na propriedade, trazendo dúvida em relação à versão do requerido apresentada nos autos de nº 1000124-47.2023.8.11.0108, de que exercia posse massa e pacífica da propriedade, desde 2017.

À vista desses fatos, entendo provado o esbulho, pois, aparentemente, a posse foi molestada, o que autoriza a atuação protetiva.

Desta forma, entendo presentes os requisitos para conceder o provimento liminar de reintegração de posse, pois visa preservar a situação de fato existente apurada em cognição sumária e de convencimento provisório, não se exigindo o mesmo rigor, na sua análise, para um julgamento definitivo.

Desta feita, no caso em tela, tenho que os requisitos do art. 561 do CPC restaram atendidos, ao menos, repito, para fins de concessão da liminar possessória.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

(...)

Diante do exposto, comprovados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, com fulcro no referido dispositivo e ainda nos artigos 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil, DEFIRO a medida postulada, e, por consequência, determino a REINTEGRAÇÃO LIMINAR

dos autores na posse do imóvel de matrícula 12.352, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.”.

Pois bem.

À luz do artigo 561 do CPC e, em consonância com o ensinamento da doutrina, para que o pedido liminar de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz esbulhado deve, obrigatoriamente, comprovar os seguintes requisitos: a posse, a ocorrência do esbulho, sua data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito

Na hipótese vertente, a prova, até então produzida autoriza a manutenção da decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse.

Isso porque, a posse da agravada resta demonstra, eis que exerceu juntamente com seu ex-cônjuge, em condomínio e, depois, recebeu a propriedade de 50% fruto da partilha, nos autos da dissolução de união estável (que se encontra anexado na contraminuta). Referida área estava arrendada de 2.013 a 2.020 a Eliane Ap. Irschilinder de Campos, conforme declaração de id. 163384335 e, antes disso, a família é quem exercia a posse, conforme se depreende do documento de id. 163384339 que demonstra atividade pecuarista da família dos agravados, em nome do seu irmão, Braulio Pacheo, bem como as fotografias anexadas.

Já quanto a Acassio, sua posse também está demonstrada pela composse, atos de guarda, manutenção, administração, como se vê no termo que pós fim ao arrendamento, na qual a arrendatária reconhece sua condição (id. 163384335), além de ser depositário fiel do imóvel, proveniente de decisão de outro processo.

No que tange ao agravante, por ora, não indícios de prova da sua posse justa: há alegação de documentos falsos, que guarda correspondência com a percepção inicial do juízo do feito, a precariedade do alojamento, feito às pressas, a solicitação de cadastros ambientais (CAR) e autorização provisória de fundamento rural juntamente com Georreferenciamento, conforme consta dos documentos iniciais, são objeto de investigação perante a Policia Civil e Sema, além da total atualidade da movimentação de “regularização” do agravante. Alia-se também, o que já mencionei no RAI n. 1003996-06.2023, referente aos dados trazidos pelo agravado Acassio acerca de estudo realizado por engenheiro agrônomo que constou irregularidades e a declaração dele perante a autoridade policial que acompanhou as diligências de esbulho.

Assim, ainda que o agravante possa vir a produzir provas, por ora, a melhor versão, sem dúvida é dos agravados.

Calha destacar que na concessão da liminar o juiz não está diante da mais absoluta certeza do direito do autor, mas, sim, do convencimento da boa aparência do direito (como no caso dos autos), situação que pode ser revista a qualquer tempo e de ofício, quando evidenciado nos fatos.

Ante todo exposto, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023